Tribunal: TJMT
Processo: 1040469-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1040469-85.2023.8.11.0001
Recorrente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Recorrido: CELSO BORGES OFUGI JUNIOR
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte reclamada. Sentença de procedência.
2. Ausência de prestação de contas quanto ao saldo remanescente após busca e apreensão de veículo sob Alienação Fiduciária.
3. Inclusão da parte autora em órgãos restritivos de crédito.
4. A parte Reclamante pretende a reforma integral da sentença.
5. A parte reclamante defende exercício regular de direito ao negativar o nome da parte autora.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040469-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), CELSO BORGES OFUGI JUNIOR - CPF: 064.228.571-36 (RECORRIDO), GRASIELA CRISTINA ALVES DE MOURA - CPF: 084.015.339-29 (ADVOGADO), BRUNA SILVEIRA - CPF: 060.151.979-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024